Tribunal: TJES
Processo: 5011912-77.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011912-77.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OWN TIME HOME CLUB GRAMADO SPE LTDA.
RECORRIDO: TATIANI VIEIRA CALENZANI TORETTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011912-77.2024.8.08.0030

Origem:
Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: OWN TIME HOME CLUB GRAMADO SPE LTDA.

RECORRIDOS
: TATIANI VIEIRA CALENZANI TORETTA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO EXCESSIVA DE VALORES. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Em síntese, alega a
parte autora que alega a requerente que em 25/12/2021, firmou contrato junto a requerida para aquisição de fração unidade autônoma em regime multidisciplinar, sendo a unidade 301 do Condomínio Home Club Gramado, pelo valor de R$ 179.900,00 (cento e setenta e nove mil e novecentos reais), tendo quitado até maio de 2024 o valor de R$ 81.759,81 (oitenta e um mil setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos), quando, por instabilidade financeira, solicitou o desfazimento do negócio, firmado termo de distrato em 25/07/2024, em vista do distrato firmado, teve a devolução de somente metade do valor já pago, ao passo que a requerida fez a retenção de 50% (cinquenta por cento) do valor a título de multa
.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos formulados na exordial. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O presente recurso interposto pela parte autora consiste no reconhecimento da multa contratual; inexistência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Recorrente alega a ausência de qualquer responsabilidade pelo evento, sustentando que a rescisão se deu por culpa exclusiva do Recorrido. Aduz que o contrato contém cláusulas claras, firmadas com a ciência do Recorrido, que legitimam a retenção dos valores. Postula a reforma integral do julgado, para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, em especial quanto aos danos morais, fixados em montante excessivo.

5. Inicialmente, é inconteste a natureza consumerista da relação jurídica mantida entre as partes, perfeitamente enquadrada nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nessa condição, deve ser assegurada à parte consumidora a facilitação de sua defesa, conforme artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sem que isso a isente de comprovar minimamente os fatos alegados.

6. Nesse sentido, o julgado atacado merece ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos. A prova anexada aos autos demonstra, de forma inequívoca, que a responsabilidade pela rescisão contratual recai sobre a Recorrente, que falhou no dever de prestar informação clara e precisa ao consumidor no momento da contratação. Ressalte-se que a relação jurídica estabelecida é de consumo, devendo ser aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor.

7. Nesse diapasão, a retenção de percentual excessivo (v.g., 50%) dos valores pagos mostra-se manifestamente abusiva, por estabelecer desvantagem exagerada ao consumidor, em afronta ao art. 51, IV, do CDC. A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que, em casos tais, a restituição dos valores pagos deve se aproximar da integralidade, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual.

8. O transtorno causado ao Recorrido ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, configurando a teoria do desvio produtivo do consumidor, o que justifica a reparação extrapatrimonial. A fixação do
quantum
indenizatório encontra-se em patamar justo e razoável, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumprindo o caráter pedagógico da medida e a função compensatória para a vítima. Não merece, portanto, redução.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95. No mais, julga-se improcedente o pedido de danos morais pelos fundamentos acima expostos.

10.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), porquanto se reconhece que a parte autora, ora recorrente, faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)